Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741176-11.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO contra o v. acórdão exarado no ID 75621967. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Nas razões recursais ofertadas no ID 76040478, os embargantes afirmam estar caracterizada omissão no v. acórdão, tendo em vista que o egrégio Colegiado, ao examinar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, baseou-se unicamente na teoria da asserção, sem fazer alusão à tese de que os filhos da falecida ré MARIA BEATRIZ MARTINS não receberam bens a título de herança e, por esta razão, não poderiam ser responsabilizados pelo pagamento das dívidas objeto da ação monitória. Os embargantes sustentam estar evidenciada contradição entre a prova documental produzida nos autos e a fundamentação exposta no v. acórdão recorrido. Ressaltam que não houve manifestação a respeito da apresentação de cálculos com a finalidade de impugnar o demonstrativo de débito juntado aos autos pelo embargado. Alegam, ademais, que estaria evidenciada ofensa às disposições contidas no artigo 1.997 do Código Civil e nos artigos 400, inciso I, 489, § 1o, incisos II, IV e VI, 926, 927 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, os embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 12:11:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora